Tribunal: CARF
Processo: 11128.729169/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Incabível o afastamento da aplicação da penalidade em virtude de suposta inconstitucionalidade ou violação de princípio constitucional por parte da administração pública quando o servidor, no exercício da sua atividade legalmente determinada, aplicando o que se encontrava determinado na norma legal, em respeito ao Princípio da Legalidade, basilar dos atos administrativos. Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729169/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.798 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
NEW TRAFIC COMISSARIA E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No
02.
Incabível o afastamento da aplicação da penalidade em virtude de suposta
inconstitucionalidade ou violação de princípio constitucional por parte da
administração pública quando o servidor, no exercício da sua atividade
legalmente determinada, aplicando o que se encontrava determinado na norma
legal, em respeito ao Princípio da Legalidade, basilar dos atos administrativos.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte do recurso, não conhecendo as alegações de ofensas a princípios constitucionais e do
pedido de relevação de penalidade legalmente aplicada, em rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729169/2013-58
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729169/2013-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:

Ocorreu a prescrição para exigência do crédito tributário;

É o transportador quem responde pela infração ora discutida e não a interessada;

Os prazos do art.22 estão suspensos em razão do disposto no art.50 da IN RFB no
800/2007;

Pede a suspensão da exigência do crédito tributário;

Requer a aplicação do art.112 do CTN e a relevação da penalidade.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-95.810 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729169/2013-58

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância argumentando conforme a seguir disposto.
Preliminarmente alega a ocorrência da Prescrição e da Decadência. No mérito: 1) Da efetiva
atracação do navio; 2) Ocorrência do instituto da denúncia espontânea; 3) Não cabimento da
multa – Retificação/Alteração do CE Mercante; 4) A impugnante não pode responder pela multa
imposta; 5) Aplicação do princípio da retroatividade benéfica no Direito Administrativo; 6) Da
total ausência de prejuízo à Fazenda Nacional, à Ordem Tributária ou à Organização Portuária –
Aplicação ao caso dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 7) Penalidade por não
prestação de informações nos prazos estabelecidos e aplicabilidade do não confisco à multa
punitiva; 8) Relevação da penalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a ocorrência “da prescrição que
necessariamente se operará, e da decadência”. A bem da verdade, apesar de confuso o título da
alegação, os argumentos foram no sentido de ocorrência da prescrição intercorrente nos termos
do art. 24 da Lei no 11.457/07. Apresenta, para tanto, algumas decisões judiciais. Afirma ainda
que a inércia do órgão autuante caracteriza total abandono e, via de consequência, afronta aos
princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII da CF).
A Recorrente fundamenta seu pleito no artigo 24 da Lei no 11.457/2007 que assim
estabelece:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729169/2013-58

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 de fato é uma meta a ser
alcançada pelo julgador levando-se em conta o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto, este prazo constante da determinação legal ficou denominado pela doutrina
como “prazo impróprio”, visto que não estabelece consequências para o eventual não
cumprimento da sua obrigação. Neste sentido, também não cabe ao intérprete da norma criar a
sanção sem que lei a estabeleça, sob o risco de fulminar princípio constitucional da reserva legal
nos termos do inciso XXXIX do art. 5o da Constituição: “não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação legal”.
Sobre este tema cabe destacar ainda a existência da Súmula CARF no 11
vinculante a todos os Conselheiros deste Tribunal Administrativo que assim dispõe:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela
Recorrente.

Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente alega os seguintes pontos: 1) Da efetiva
atracação do navio; 2) Ocorrência do instituto da denúncia espontânea; 3) Não cabimento da
multa – Retificação/Alteração do CE Mercante; 4) A impugnante não pode responder pela multa
imposta; 5) Aplicação do princípio da retroatividade benéfica no Direito Administrativo; 6) Da
total ausência de prejuízo à Fazenda Nacional, à Ordem Tributária ou à Organização Portuária –
Aplicação ao caso dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 7) Penalidade por não
prestação de informações nos prazos estabelecidos e aplicabilidade do não confisco à multa
punitiva; 8) Relevação da penalidade.

1) Da efetiva atracação do navio
A Recorrente alega ter ocorrido falha por parte da fiscalização por não ter
considerado a efetiva data de atracação em 05/11/2008, o que acarretaria em desconsolidação da
carga (CE 180805190127319) dentro do prazo estabelecido na legislação pois a mesma ocorreu
em 14/10/2008. Destaque-se que a recorrente busca se socorrer no período de contingência
estabelecido pelo art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07 no qual dispôs que somente a
partir de 1o de abril de 2009 é que passou a vigorar o prazo estabelecido no art. 22 da mesma IN.
Improcedentes os argumentos da Recorrente.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729169/2013-58

Conforme consta do extrato da escala do navio constante da e-fl.27, a atracação
ocorreu em 14/10/2008 às 04:40:00 e não em 05/11/2008. Portanto, a desconsolidação por meio
do CE no 180805193697108, conforme consta do auto de infração, e não do CE MBL no
180805190127319 conforme alegado, ocorreu no mesmo dia 14/10/2008 às 15:53:44 (e-fl. 39).
Portanto, após a atracação da embarcação.
Ressalte-se ainda que a penalidade aplicada objeto do presente auto de infração
tem fundamento no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Como pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser aplicada
quando deixar de prestar a informação na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal.
Portanto, a norma legal determinou à Receita Federal a competência para
estabelecer a forma e o prazo que devem ser cumpridos pelos contribuintes no que concerne à
informação a lhe ser prestada. Neste sentido, a Receita Federal editou a Instrução Normativa
RFB no 800/07 dispondo sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Ou seja, de fato os prazos estabelecidos pelo art. 22 da IN RFB 800/07 somente
entraram em vigor a partir de 01/04/2009, conforme determinado pelo art. 50 da citada IN.
Entretanto, além de prorrogar a vigência dos referidos prazos, o parágrafo único determinou
ainda que as cargas transportadas deveriam ser informadas antes da atracação da embarcação.
Observe estas determinações na reprodução a seguir do referido art. 50 e seu parágrafo único:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único: O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II – as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no Pais."

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
neste particular.

2) Da denúncia espontânea
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729169/2013-58

A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que pode ser beneficiada pelo
instituto da denúncia espontânea pois foram lançadas no sistema antes do início de qualquer ação
fiscal. Invoca para a presente argumentação a aplicação do art. 138 do CTN e o §2o do art. 102
do Decreto-lei no 37/66. Neste sentido, apresenta algumas decisões deste Conselho proferidas
nos anos de 2012 e 2013, bem como outras decisões judiciais com vista a corroborar o referido
entendimento.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos
de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729169/2013-58

fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

3) Não cabimento da multa – Retificação/Alteração do CE Mercante
A Recorrente afirma que os dados básicos, no campo descrição das mercadorias,
nos quais deverá conter também a quantidade total de volumes do conhecimento, houve a
prestação das referidas informações, porém destacou que o que ocorreu no presente caso foi a
retificação da informação. Neste sentido destaca que prestou as informações no SISCOMEX e
que não praticou nenhuma conduta lesiva em relação ao erário. Menciona ainda a Solução de
Consulta Interna COSIT no 2 que dispôs sobre retificação/alteração do CE Mercante.
O art. 107, IV, “e” assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
De fato, conforme pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser
aplicada quando deixar de prestar a informação e não quando efetuar a retificação da informação
inicialmente prestada dentro do prazo.
A própria COSIT/RFB já se pronunciou sobre a matéria por intermédio da
Solução de Consulta no 2/2016 conforme a seguir reproduzido:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107,
inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da citada multa. (grifos da reprodução)
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729169/2013-58

Destaque-se ainda que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a
Súmula CARF no 186 pacificando o entendimento a respeito da retificação de informações
tempestivamente prestadas não configurar infração ao art. 107, IV, “e”, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF. Veja sua
reprodução:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Entretanto, o presente caso não se trata de retificação, mas conforme já descrito no
item 1 acima, consta do extrato da escala do navio constante da e-fl.27 que a atracação ocorreu
em 14/10/2008 às 04:40:00 e o procedimento de desconsolidação por meio do CE no
180805193697108 ocorreu no mesmo dia 14/10/2008 às 15:53:44 (e-fl. 39), ou seja, após a
atracação da embarcação. Portanto, incorreu em conduta infracional sujeita a aplicação da
penalidade prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
particular.

4) A impugnante não pode responder pela multa imposta
A Recorrente afirma que cada um dos operadores aduaneiros (exportador,
importador, transportador, armador, agente NVOCC, freight forwarder, despachantes aduaneiros
e agentes de carga) tem seu papel definido na cadeia logística. Neste sentido, entende a
Recorrente que a responsabilidade por prestar informações das cargas ao ente estatal é do
transportador (empresa de navegação operadora do navio) nos termos dos artigos 8o, caput e 11 a
13 da IN SRF no 800/07. Com isso, reputa ser inegável a sua ilegitimidade por não ser
transportadora de carga.
Improcedente o argumento relacionado a sua ilegitimidade passiva. Este tema
encontra-se pacificado neste Tribunal Administrativo com aplicação direta da Súmula CARF no
187, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conformePortaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729169/2013-58

5) Aplicação do princípio da retroatividade benéfica no Direito
Administrativo
A Recorrente alega que “Diante das controvérsias acerca do tema
retificação/alteração de informações inseridas dentro do prazo veio a ser revogado o artigo na
IN800/2007 que trata do tema. A IN 1473/2014 de 02/07/2014 revogou o capitulo IV (artigo 45)
da IN 800/07 que tratava das penalidades pela informação fora do prazo e alteração de
informações no sistema SISCOMEX CARGA pelo transportador.” Neste sentido, invoca o
Princípio da Retroatividade Benigna para julgar improcedente o lançamento fiscal.
Inicialmente cabe ressaltar que, de fato, houve a revogação dos artigos 45 a 48 da
IN SRF 800/07, entretanto a revogação destes artigos não interferem na aplicação da presente
penalidade visto que o fundamento base da presente autuação é a prestação da informação fora
do prazo nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 (com a redação dada pela Lei no
10.833, de 2003), cuja regulamentação da forma e do prazo para prestação das informações foi
procedida pela mesma instrução normativa, especificamente pelo seu art. 22, II, “d”. Neste
sentido, não há que se falar em interferência da revogação dos artigos 45 a 48 na aplicação da
penalidade, muito menos da aplicação da retroatividade benigna no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

6) Da total ausência de prejuízo à Fazenda Nacional, à Ordem Tributária ou
à Organização Portuária – Aplicação ao caso dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade
A Recorrente invoca a aplicação do “PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE, isso porque, a toda evidência, o absurdo, a total ausência de
razoabilidade e falta de proporcionalidade na aplicação da altíssima multa aplicada no
processo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e aplicação da pena diga-se, sem qualquer
contrapartida de lesão ao erário ou a estrutura alfandegária brasileira”.
Incabível o afastamento da aplicação da penalidade em virtude de suposta
inconstitucionalidade ou violação de princípio constitucional por parte da administração pública
quando o servidor, no exercício da sua atividade legalmente determinada, aplicando o que se
encontrava determinado na norma legal, em respeito ao Princípio da Legalidade, basilar dos atos
administrativos.
Destaco que não merece ser conhecida tais alegações tendo em vista que este
Tribunal Administrativo não tem competência para análise de ofensa a princípios
constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a observância do que determina as
súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art. 72 do RICARF, em especial a
Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante destas considerações, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste
particular.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729169/2013-58

7) Penalidade por não prestação de informações nos prazos estabelecidos e
aplicabilidade do não confisco à multa punitiva
A Recorrente alega que tal penalidade se tornou absurdamente desproporcional
posto que corresponde a um valor maior que aquele recebido pela prestação de serviços pelo
agente de cargas. Neste sentido, invocou a ofensa ao princípio do não confisco.
Destaco novamente que não merece ser conhecida tais alegações tendo em vista
que este Tribunal Administrativo não tem competência para análise de ofensa a princípios
constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a observância do que determina as
súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art. 72 do RICARF, em especial a
Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante destas considerações, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste
particular.

8) Relevação da penalidade
A Recorrente apresenta pedido de relevação da penalidade, sustentando que o art.
736 do Decreto no 6.759/09 estabelece que o Ministro da Fazenda poderá delegar a competência
desta atribuição.
Relevante neste momento reproduzir o disposto no art. 736 do Decreto no 6.759/09:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
1- a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei n° 1.042, de
1969, art. 4°, § 1°).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui.
Percebe-se que a previsão normativa estabelece competência para relevação de
penalidades ao Ministro de Estado da Fazenda em relação a infrações que não tenham resultado em falta
ou insuficiência de recolhimento de tributos federais. Neste sentido, apesar de o presente processo tratar
de matéria prevista na referida norma, o CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.798 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729169/2013-58

penalidades tendo em vista que não há previsão para o referido procedimento no âmbito do processo
administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972.
Destaque-se ainda que o Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, tratou da hipótese de relevação de penalidade apenas no contexto da aplicação da
pena de perdimento (Capítulo V – Do processo de aplicação da pena de perdimento – art. 131), cujos
processos são decididos em instância única, pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do argumento de relevação da
penalidade por ausência de competência a este Tribunal Administrativo.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as
alegações de ofensas a princípios constitucionais e do pedido de relevação de penalidade
legalmente aplicada, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 270
DF CARF MF
Original